Tribunal: CARF
Processo: 10920.903863/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903863/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência confirmar a inclusão dos débitos no Programa de Redução de Litígios
Fiscais e a consequente desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS
EXTENSÍVEIS.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para
os eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.33.00 para os tubos
extensíveis de PVC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Devem ser afastadas as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903863/2012-54
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903863/2012-54

PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para
sua definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de
perícia técnica ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente solução
do litígio.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas
razões de defesa. Adicionalmente, alega nulidade por utilização indevida de prova emprestada.
Consta na Nota do Processo, informação de que a Recorrente aderiu ao Programa
de Redução de Litígios Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei.
Conforme se verifica dos autos, consta informação de que a Recorrente aderiu ao
Programa de Redução de Litígios Fiscais e que referido pedido de adesão se encontra em análise,
tornando-se, assim, questão prejudicial ao julgamento da presente lide.
Nesse sentido, converte-se o julgamento em diligência para que a unidade de
origem (i) informe se os débitos e/ou referido processo foram incluídos no Programa de Redução
de Litígios Fiscais; e (ii) em caso positivo, intime a Recorrente para manifestar-se sobre a
pretensão ou não de julgamento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus
Fl. 738
DF CARF MF
Original